Tribunal: TJSP
Processo: 1006036-60.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Ação monitória fundada em "contrato de crédito direto ao consumidor" – Sentença de improcedência – Apelo do advogado da parte requerida visando a majoração da verba honorária arbitrada em seu favor – Inconformismo justificado – Não se tratando de causa com valor muito baixo, nem de proveito irrisório, impossível a fixação dos honorários advocatícios por equidade consoante o art.

Ementa:
*Apelação – Ação monitória fundada em "contrato de crédito direto ao consumidor" – Sentença de improcedência – Apelo do advogado da parte requerida visando a majoração da verba honorária arbitrada em seu favor – Inconformismo justificado – Não se tratando de causa com valor muito baixo, nem de proveito irrisório, impossível a fixação dos honorários advocatícios por equidade consoante o art. 85, §8o, do CPC – Arbitramento que deve ser feito tomando-se por base o valor atribuído à causa, nos termos do §2o do aludido dispositivo legal – Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, que remunera adequadamente o trabalho desempenhado nos autos – Sentença reformada.
Recurso provido.*